Tribunal: TJDFT
Processo: 0736662-43.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736662-43.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO MARQUES DE ALMEIDA GUERRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração proposto pelo autor contra o acórdão desta Turma que negou provimento aos embargos anteriormente opostos. Alega o embargante que ao caso não se aplicaria o TEMA 864, cujo objeto dos autos seria a condenação do requerido ao pagamento das diferenças da gratificação (preceptoria). Assim, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 27 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JADON GUIMARÃES DE FARIA Relatora